Tribunal: STF
Processo: HC 228955
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS EXTENSÕES DA PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa.



    2. A Segunda Turma, ao apreciar o RHC 190.451 AgR, na sessão virtual finda em 26 de março de 2021, chancelou a manutenção do ora paciente em estabelecimento prisional de segurança máxima.



    3. A Lei n. 11.671/2008 possibilita sucessivas extensões da permanência do preso em estabelecimento prisional de segurança máxima, uma vez evidenciada a necessidade da providência. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.